Tribunal: TJSP
Processo: 2213427-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 113 DO ADCT AOS MUNICÍPIOS QUE NÃO TRAZ OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E NEM AO ART. 29 DA CARTA FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE SE REFEREM AO "NOVO REGIME FISCAL NO ÂMBITO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÃO", O QUE É ESPECÍFICO E NÃO DIRECIONADO AOS MUNICÍPIOS. REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO SÃO, EM SUA TOTALIDADE,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 113 DO ADCT AOS MUNICÍPIOS QUE NÃO TRAZ OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E NEM AO ART. 29 DA CARTA FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE SE REFEREM AO "NOVO REGIME FISCAL NO ÂMBITO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÃO", O QUE É ESPECÍFICO E NÃO DIRECIONADO AOS MUNICÍPIOS. REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO SÃO, EM SUA TOTALIDADE, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA CARÁTER INFRINGENTE DE JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.